Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-36.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. CRIANÇA ENTREGUE PELA GENITORA À PRIMA PARA CRIAÇÃO. RISCOS DOS AMBIENTES DE CADA GENITOR. OCORRÊNCIA DE ABUSO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA INFANTE PELOS IRMÃOS MAIS VELHOS. HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA GENITORA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA REITERADA E ALCOOLISMO DO GENITOR. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO DE GUARDA FÁTICA. AMBIENTE DOS GUARDIÕES SAUDÁVEL, EQUILIBRADO E ESTÁVEL. ACUSAÇÃO DE MAUS TRATOS. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL COM INTUITO EDUCATIVO SEM EXCESSO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA AOS TERCEIROS FAMILIARES DA CRIANÇA. PRIMA. CONCLUSÕES IDÊNTICAS DE DOIS LAUDOS TÉCNICOS PSICOSSOCIAIS. CREDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A discussão sobre guarda e regime de visitas requer a incidência dos princípios basilares do Direito da Criança e do Adolescente, dentre outros, o princípio da proteção do melhor interesse da criança, o princípio da proteção integral e o princípio do pleno desenvolvimento. Cuida-se de tutela de direito fundamental previsto especificamente no art. 227 da CF.
1.2. Assim, a guarda deve ser definida em conformidade com a complexidade casuística da dinâmica familiar que melhor atenda aos interesses da criança.
1.3. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. O Poder Judiciário deve sempre aferir, com prioridade, a possibilidade de ser aplicada a guarda compartilhada, ficando a guarda unilateral reservada apenas para hipóteses em que um dos genitores, ou ambos, não a deseje ou não tenha condições de exercer o encargo, bem como quando houver circunstâncias que a desaconselhe.
2.1. Acaso verificado que a filha, de seis anos, não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deve-se deferir a guarda a pessoa que revele maior compatibilidade com a natureza da medida, considerados o grau de parentesco e as relações de afeto, com base no art. 1.584, §5o, do CC.
3. No presente caso, a criança foi entregue pela genitora à prima para criação, quando contava com cerca de 3 anos, em razão de estar inserida em ambiente doméstico violento e conflituoso com o ex-companheiro, bem como em decorrência de fato gravíssimo consistente em abuso sexual praticado contra a criança por irmão mais velho.
3.1. Cerca de um ano e seis meses depois da consolidação da guarda fática ao casal, o genitor requereu judicialmente a guarda unilateral. Genitor ausente até o aquele momento, com histórico de reiterada violência doméstica, alcoolismo e agressividade.
4. Cenário fático que melhor atende aos interesses da criança é a manutenção da guarda unilateral com o casal de prima e companheiro, pois ofereceram ambiente seguro e estável, com estipulação de limites e regras, incentivo escolar e acompanhamento psicológico. As visitas foram proporcionalmente fixadas.
4.1. A existência de correções pontuais e excepcionais não configuram maus tratos, sequer em tese, havendo elementos para considerá-las como medidas proporcionais meramente corretivas, inerentes a quem detém o poder-dever de guarda.
5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.